Tribunal: STF
Processo: Inq 2471
Classe: Inq
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-10-17
Data de publicação: 2013-10-17

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRESCRIÇÃO QUANTO AO DELITO DE QUADRILHA EM RELAÇÃO AOS MAIORES DE SETENTA ANOS. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 



    I - O acórdão embargado reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal, no tocante ao delito previsto no art. 288 do Código Penal, aos demais corréus beneficiados pela regra especial do art. 115 do Código Penal. 



    II - Contradição em relação ao embargante, que já contava com idade superior a 70 (setenta) anos quando do recebimento da denúncia.



    III- Embargos declaratórios acolhidos, para assentar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao delito de quadrilha ou bando (6º capítulo) em relação ao embargante.